Tribunal: TJES
Processo: 0015185-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015185-12.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AUTO POSTO CAZOTTO LTDA

APELADO: GERENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERENCIA TRIBUTARIA DA SECR e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEI ESTADUAL SUPERVENIENTE. CARÁTER NÃO INTERPRETATIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, embargos declaratórios da parte impetrante, reformando julgamento anterior para conceder a segurança em Mandado de Segurança, reconhecendo o direito à restituição de ICMS-ST pago a maior em razão de revenda por preço inferior ao presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Lei Estadual nº 12.204/2024, sob a alegação de possuir caráter interpretativo e eficácia retroativa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da suficiência da prova pré-constituída apresentada para demonstrar o direito líquido e certo à restituição do ICMS-ST.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à imposição de novo julgamento da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4.
A Lei Estadual nº 12.204/2024 possui caráter inovador e restritivo, ao instituir novos requisitos para a restituição do ICMS-ST, não se qualificando como norma interpretativa, razão pela qual não admite aplicação retroativa nos termos do art. 106, I, do CTN.

5.
A aplicação retroativa de legislação estadual que reintroduz exigências afastadas por jurisprudência vinculante do STJ configura tentativa de afastar a ratio decidendi do julgado e de rediscutir matéria já decidida.

6.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prova pré-constituída, reconhecendo a suficiência das notas fiscais apresentadas para demonstrar, em tese, a ocorrência de base de cálculo efetiva inferior à presumida.

7.
A valoração da prova documental e a conclusão quanto à sua suficiência inserem-se no mérito do julgamento, sendo insuscetíveis de revisão pela via dos embargos declaratórios.

8.
A apuração pormenorizada do quantum devido e o eventual confronto individualizado de operações foram corretamente remetidos à esfera administrativa, não havendo omissão no julgado.

9.
A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente e a matéria jurídica foi integralmente apreciada, sendo o prequestionamento atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Lei estadual superveniente que impõe novos requisitos à restituição do ICMS-ST não possui caráter interpretativo e não se aplica retroativamente quando colide com jurisprudência vinculante.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a suficiência da prova pré-constituída e alega-se apenas inconformismo com a valoração realizada.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, arts. 106, I, 165 e 166; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 927, III; LC 87/1996, art. 10; Lei Estadual nº 12.204/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849/MG, Plenário, j. 19.10.2016 (Tema 201); STJ, REsp 2.034.975/MG, REsp 2.035.550/MG e REsp 2.034.977/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, DJe 23.08.2024 (Tema 1.191); STJ, RMS 62.779/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, acolheu com efeitos infringentes os Embargos de Declaração opostos pela parte ora Embargada (então apelante), reformando a decisão anterior para conceder a segurança nos autos do Mandado de Segurança.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a incidência da Lei Estadual nº 12.204/2024, a qual defende ter natureza interpretativa e aplicação retroativa (art. 106, I, do CTN), estabelecendo requisitos específicos para a restituição. Sustenta, ainda, omissão quanto à alegação de insuficiência de prova pré-constituída, argumentando ser imprescindível a apresentação de documentos individualizados que correlacionem as notas de entrada e saída para demonstrar o fato gerador presumido e o efetivo.

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

Contrarrazões apresentadas por
AUTO POSTO JACUPEMBA LTDA
(ATUAL DENOMINAÇÃO DE AUTO POSTO FAVALESSA EIRELI) apresentadas no Id n. 17681607, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, defendendo a natureza regulatória e não interpretativa da nova lei estadual (afastando sua retroatividade) e reiterando a suficiência das provas apresentadas e a aplicabilidade do Tema 1.191 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, acolheu com efeitos infringentes os Embargos de Declaração opostos pela parte ora Embargada (então apelante), reformando a decisão anterior para conceder a segurança nos autos do Mandado de Segurança.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou quest
ão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Auto Posto Jacupemba Ltda. (antigo Auto Posto Favalessa EIRELI) contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante em Mandado de Segurança contra ato do Estado do Espírito Santo. A impetrante alegava direito à restituição de ICMS-ST pago a maior, em razão de revendas por preço inferior ao presumido. O acórdão impugnado reconheceu a legitimidade ativa da parte impetrante, mas manteve a sentença extintiva por ilegitimidade, sem analisar a aplicação do Tema Repetitivo 1.191 do STJ nem a existência de prova pré-constituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão recorrido, ao reconhecer a legitimidade da parte impetrante e, ao mesmo tempo, manter sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa; (ii) determinar se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.191 do STJ, sobre a inaplicabilidade do art. 166 do CTN em hipóteses de ICMS-ST pago a maior; (iii) verificar se houve omissão na análise da existência de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracteriza-se contradição interna quando o acórdão reconhece expressamente a legitimidade ativa do contribuinte de direito para pleitear restituição do ICMS-ST, mas, contraditoriamente, mantém a sentença que extinguiu o feito com base na ausência dessa legitimidade.

4. A omissão resta configurada ao se constatar que o acórdão deixou de apreciar a tese vinculante do Tema 1.191 do STJ, segundo a qual é inaplicável o art. 166 do CTN às hipóteses de substituição tributária para frente em que a base de cálculo efetiva é inferior à presumida.

5. A ausência de manifestação sobre documentos juntados com a petição inicial, notadamente notas fiscais que demonstram a diferença entre a base presumida e a real, caracteriza vício de omissão, pois se trata de prova pré-constituída apta à concessão da segurança em mandado de segurança.

6. A tese firmada no Tema 1.191 do STJ é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, e afasta a necessidade de comprovação do não repasse ao consumidor final nas hipóteses de substituição tributária com base de cálculo inferior à presumida.

7. Verificada a existência de vícios de contradição e omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e conceder a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. Caracteriza contradição interna o acórdão que reconhece a legitimidade ativa do contribuinte para pleitear restituição de ICMS-ST e, ao mesmo tempo, mantém sentença de extinção por ilegitimidade ativa.

2. O art. 166 do CTN não se aplica à restituição da diferença do ICMS-ST quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, conforme tese firmada no Tema 1.191 do STJ.

3. apresentação de notas fiscais que evidenciam a base de cálculo inferior à presumida configura prova pré-constituída suficiente à concessão da segurança em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, arts. 165 e 166; CPC, arts. 1.022, I e parágrafo único, I, e 927, III; LC 87/1996, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG, Plenário, j. 19.10.2016 (Tema 201); STJ, REsp 2.034.975/MG, REsp 2.035.550/MG e REsp 2.034.977/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, DJe 23.08.2024 (Tema 1.191); STJ, RMS 62.779/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29.06.2022; TJ-PR, ApC 0007738-50.2016.8.16.0004, Rel. Des. Marcos Sergio Galliano Daros, j. 16.12.2024; TJ-SC, ApC/RemNec 5111380-25.2023.8.24.0023, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 01.04.2025.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta omissão no julgado quanto à incidência da Lei Estadual nº 12.204/2024, alegando que tal norma possui caráter interpretativo e eficácia retroativa, devendo ser aplicada ao caso para impor requisitos específicos à restituição.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise da suficiência da prova pré-constituída, defendendo a necessidade de confronto individualizado de notas fiscais. Em contrarrazões, a Embargada pugna pela manutenção do julgado, refutando a natureza interpretativa da lei estadual e reiterando a adequação da prova documental.

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos trazidos pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se que
não lhe assiste razão
, inexistindo no acórdão embargado os vícios apontados.

1. Da Alegada Omissão quanto à Lei Estadual nº 12.204/2024

O Estado sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei Estadual nº 12.204/2024, sob o argumento de tratar-se de norma interpretativa com eficácia retroativa (art. 106, I, do CTN), o que imporia novos requisitos para a restituição pleiteada.

A tese não merece acolhimento. A referida Lei Estadual nº 12.204/2024, ao estabelecer condicionantes rígidos para a restituição — notadamente a exigência de prova do não repasse do encargo financeiro (art. 31, parágrafo único) e procedimentos específicos de apuração (arts. 32-A e seguintes) —, ostenta nítido caráter inovador e restritivo, e não meramente interpretativo.

A natureza interpretativa de uma lei pressupõe o esclarecimento de dúvida sobre o alcance de norma anterior, sem inovação na ordem jurídica. No caso em tela, a nova legislação busca reintroduzir exigências (como a lógica do repasse financeiro prevista no art. 166 do CTN) que foram expressamente afastadas pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça para a sistemática da substituição tributária progressiva.

O acórdão embargado fundamentou-se solidamente no
Tema 1.191 do STJ
, definindo que, na substituição para frente com base de cálculo efetiva inferior à presumida, é inaplicável a condição do art. 166 do CTN.

Pretender a aplicação retroativa de lei estadual que colide frontalmente com a
ratio decidendi
do acórdão e com precedente vinculante configura tentativa de rediscussão do mérito e inovação recursal incompatível com a via dos aclaratórios.

Não há omissão quando o julgador aplica a legislação vigente e a jurisprudência consolidada ao tempo do julgamento, rejeitando implicitamente teses que lhe sejam contrárias.

2. Da Alegada Omissão quanto à Suficiência da Prova Pré-Constituída

O Ente Público aduz, ainda, omissão quanto à análise da prova, argumentando que as notas fiscais apresentadas seriam insuficientes por não realizarem o confronto individualizado entre entrada e saída, o que demandaria dilação probatória.

O argumento denota mero inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão probatória. Constou do voto condutor que a petição inicial foi instruída com notas fiscais de saída que evidenciavam operações com valores inferiores aos presumidos, considerando tais documentos "hábeis à demonstração da situação alegada" e suficientes como prova pré-constituída do direito à restituição.

O julgado delimitou com clareza que a via mandamental assegura o reconhecimento do direito líquido e certo, remetendo a apuração do
quantum
e a verificação detalhada das operações (confronto de notas) para a esfera administrativa, conforme procedimento de liquidação.

Não houve, portanto, silêncio sobre a matéria.

O Órgão Colegiado valorou a prova e concluiu pela sua suficiência para a concessão da ordem. A discordância do Estado quanto a essa valoração constitui matéria de mérito recursal, insuscetível de revisão em sede de embargos de declaração, que não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
.

O Embargante busca, em verdade, sob o pretexto de sanar vícios, reformar o julgado para fazer prevalecer tese jurídica diversa e aplicar legislação superveniente restritiva de direitos, o que é vedado nesta estreita via processual.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória e embasada.

Quanto ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos já atende ao requisito para acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal suscitado quando a matéria jurídica foi integralmente apreciada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar